Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. FORMULAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, pois servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão.
2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente.
3. Inexiste expediente forense no dia 11.8.2021. O feriado fundamenta-se no art. 60, § 3o, inc. III, da Lei n. 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
4. O art. 219 do Código de Processo Civil estabelece a contagem do prazo processual apenas em dias úteis. Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade da apelação que foi interposta dentro do prazo legal.
5. Embargos de declaração providos.